Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747500-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DIAS BARBOSA DE JESUS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. NOVOS DOCUMENTOS. ESCRITOS JUNTADOS PELO APELANTE SOMENTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS DE CONSUMO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, NOS TERMOS DO DECRETO 11.150/2022. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à alegada dívida de alimentos avoengos. Questão não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2. Os documentos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora. 3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, indicou a desnecessidade de abertura de fase instrutória e a possibilidade de julgamento do feito. Preliminar rejeitada. 4. Para fazer jus ao mecanismo de repactuação de dívidas para superendividados previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, necessário que o consumidor pessoa natural de boa-fé comprove a impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 5. Considera-se mínimo existencial, para fins de repactuação de dívidas de superendividamento, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (Art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023). 6. À míngua de comprovação pela apelante de que seus débitos de consumo comprometem o seu mínimo existencial, não faz jus esta à repactuação de dívidas para superendividamento disciplinada na Lei 14.181/2021 devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido por ela formulado. 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o do Decreto no 11.150/2022; 6o, incisos XI e XII, e 104-A, estes do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade de repactuação das dívidas com respeito ao seu mínimo existencial. Assevera que o acórdão recorrido desconsiderou a finalidade protetiva da Lei no 14.181/2021 ao negar a repactuação das dívidas com base em uma interpretação restritiva do conceito de “mínimo existencial”, limitando-o ao valor de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), sem considerar as despesas reais e comprovadas da recorrente. Aduz que o valor de R$ 600,00 deve ser interpretado como um piso de dignidade e não como um teto absoluto, sendo necessário considerar as peculiaridades do caso concreto para preservar a subsistência digna do consumidor. Invoca dissídio jurisprudencial colacionando acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o do Decreto no 11.150/2022; 6o, incisos XI e XII, e 104-A, estes do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à indicada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010